Tribunal: STF
Processo: HC 199770
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Suposta participação de agente de segurança pública em organização criminosa indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.